Tribunal: TJES
Processo: 5005267-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005267-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRUPO HINODE PARTICIPACOES S.A. e outros

AGRAVADO: DULCE MARIA BONATTO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005267-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
GRUPO HINODE PARTICIPAÇÕES S.A., LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA.

AGRAVAD
AS
:
DULCE MARIA BONATTO RIBEIRO, POLLYANNA BONATTO RIBEIRO

RELATOR:
DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum, rejeitou alegação de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Barueri/SP.

As agravantes sustentam a validade da cláusula contratual, a natureza de ordem pública da competência territorial e a desnecessidade de juntada do contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro deve ser reconhecida mesmo sem a juntada do contrato assinado; e (ii) saber se a alegação de incompetência territorial pode ser suscitada fora do momento processual oportuno, afastando a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de eleição de foro, embora válida em regra (art. 63 do CPC), possui natureza de competência relativa, voltada ao interesse das partes.
5. A incompetência territorial deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência (art. 65 do CPC).
6. No caso, a alegação não foi apresentada na primeira oportunidade de defesa, operando-se a preclusão consumativa.
7. Ademais, não houve juntada do contrato assinado que comprove a existência da cláusula invocada, fragilizando a pretensão recursal.
8. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A cláusula de eleição de foro, por versar sobre competência relativa, deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
2. A ausência de comprovação documental da cláusula contratual impede o reconhecimento da incompetência territorial fundada em foro eleito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Hinode Participações S.A. e Líder Franquias e Licenças Ltda. contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de procedimento comum nº 5023554-03.2022.8.08.0035 que lhes move Dulce Maria Bonatto Ribeiro e Pollyanna Bonatto Ribeiro, rejeitou a alegação de incompetência territorial apresentada pelas requeridas, fundada em cláusula de eleição de foro contratual.

As agravantes sustentam, em síntese, que: (1) o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Barueri/SP, cuja validade deveria ser reconhecida, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF; (2) a matéria de competência territorial teria natureza de ordem pública, razão pela qual não estaria sujeita à preclusão; (3) a ausência de juntada do contrato original assinado não inviabilizaria o reconhecimento da cláusula, pois sua existência seria incontroversa nos autos, podendo ser comprovada por outros meios documentais, sendo formalismo excessivo exigir a integralidade do contrato.

A cláusula de eleição de foro, supostamente firmada entre as partes, decorre do princípio da autonomia da vontade e, em regra, deve ser observada quando atendidos os requisitos legais (CPC, art. 63).

Todavia, sua eficácia não possui natureza absoluta. Trata-se de hipótese de competência relativa, voltada ao interesse privado, e, portanto, não se confunde com normas de ordem pública.

E nos termos do art. 65 do CPC, “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

Assim, ainda que se reconheça a existência de cláusula contratual de eleição de foro, sua alegação deve ocorrer no momento processual oportuno, sob pena de preclusão consumativa, com a consequente prorrogação da competência.

Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 335/STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Quando o critério definidor da competência for relativo - valor da causa e territorial - as partes poderão dispor de forma diversa da da regra geral processual. Portanto, é legítima a disposição contratual de eleição de foro (Súmula 335/STF).

2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como preliminar de contestação ou, no caso de ação de execução de título extrajudicial, por meio de Embargos à Execução (art. 917, V, CPC).

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 3ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.”

(TJ-DF 07024526720238070000 1717676, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

No caso concreto, a decisão recorrida consignou, de forma adequada, que (i) não houve juntada do contrato assinado que comprovasse a cláusula invocada; e (ii) a alegação de incompetência territorial não foi apresentada na primeira oportunidade de defesa.

Ausente, portanto, a plausibilidade das razões dos recorrentes e, por consequência, a probabilidade de provimento do recurso.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)